Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719488-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: BARBOSA &amp; ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Tratam, os autos a quo, de Cumprimento de Sentença de honorários instaurado pela AGRAVADA TERRACAP em face do EXECUTADO Antônio, que foi condenado ao pagamento de obrigações à TERRACAP e honorários, sendo que à época em que foi constituída a referida obrigação, o AGRAVADO Barbosa e Alencar (anteriormente denominado Amaral e Alencar) era patrono da TERRACAP. O AGRAVADO Barbosa e Alencar requereu a penhora no rosto dos autos no 0004667-98.2016.8.07.0001, no qual o AGRAVANTE é exequente de verbas condominiais devidas pelo EXECUTADO Antônio e foi realizada hasta pública do bem imóvel deste localizado no aludido condomínio. A Decisão ID 117367928 deferiu a penhora no rosto dos autos, de crédito do AGRAVADO Barbosa e Alencar, supostamente existente nestes autos, no valor de R$74.696,80. O AGRAVANTE apresentou Impugnação à Penhora c/c Exceção de Pré[1]executividade ID 120003589, pugnando a prescrição do crédito perseguido pelo AGRAVADO Barbosa e Alencar e requerendo a desconstituição da penhora no rosto dos autos. Sobreveio a Decisão ID 126112193 que não conheceu a impugnação apresentada pelo AGRAVANTE por entender que este não teria legitimidade para se manifestar no processo a qou e que a penhora requerida pelo AGRAVADO Barbosa e Alencar teria sido deferida em 2003. Diante do relatado, determino a inserção dos demais interessados no polo passivo deste agravo e a intimação da Terracap quanto ao interesse de manifestação nos autos. Após retornem os autos conclusos a esta relatoria. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 13:03:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador